Tribunal: TJES
Processo: 5005493-05.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005493-05.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WANDERSON SOUZA
REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005493-05.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON SOUZA

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal manejada por
WANDERSON SOUZA
contra condenação proferida na ação penal 0056277-30.2012.8.08.0030, na qual foi condenado à pena de 23 anos (vinte e três) e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto nos art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II e no art. 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal.

A defesa requer, inicialmente, a nulidade do processo em razão da desobediência do disposto no art. 226 do Código Penal.

Subsidiariamente, afirma que o Revisionante deve ser submetido a novo julgamento, sustentando que a Decisão do Tribunal do Júri foi contraria às provas dos autos.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

12 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005493-05.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON SOUZA

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por
WANDERSON SOUZA
contra condenação proferida na ação penal 0056277-30.2012.8.08.0030, na qual foi condenado à pena de 23 anos (vinte e três) e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto nos art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II e no art. 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal.

De plano, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Fixadas tais premissas, passo a analisar as teses ventiladas.

A defesa requer, inicialmente, a nulidade do processo em razão da desobediência do disposto no art. 226 do Código Penal.

Contudo, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

A jurisprudência pátria estabeleceu-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não importam em nulidade da prova, eis que o artigo de lei se trata de mera recomendação.

Nesse contexto, também destaco que, apesar da impossibilidade de realizar o procedimento conforme disposto no referido artigo, foi garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, observo que o reconhecimento do recorrente não constitui único elemento na formação da convicção do Conselho de Sentença para fundamentar a condenação, na medida em que os depoimentos são uníssonos em apontar o réu como um dos autores dos disparos:

PATRICK OLIVEIRA BRUNO SOUZA (vítima esfera policial, fl. 66): Que no dia que o fato ocorreu, o declarante fez uma ligação via telefone celular para seu amigo JORGE DA SILVA JÚNIOR, alcunha, “JUNINHO” e pediu a ele que levasse o declarante até o pátio credenciado do DETRAN situado no bairro Canivete; [...] Que o declarante montou na garupa da moto Twister de cor prata, cuja motocicleta estava sendo conduzida por JORGE DA SILVA JÚNIOR [...] Que, ao passarem em frente a empresa Vetral, nas proximidades do Loteamento Três Barras, foram surpreendidos por dois elementos que estavam a bordo de uma motocicleta Twister de cor amarela, sendo que a garupa se encontrava um rapaz de nome RODRIGO AGUIAR CALISTO, alcunha “RODRIGO PORQUIM” e na direção da referida motocicleta se encontrava um rapaz de nome WANDERSON SOUZA, alcunha “BEIÇO”; Que os ocupantes da motocicleta Twister de cor amarela, passaram a uma distância de seis metros de onde se encontrava o declarante e seu amigo JORGE[...]; Que o rapaz se encontrava na garupa da moto amarela, sendo este RODRIGO, vulgo “RODRIGO PORQUIM” estando de posse de uma arma de fogo, passou a efetuar disparos contra seu amigo JORGE, alcunha “JUNINHO DEDÃO” e contra o declarante; [...] Que o declarante acha que a motivação pode ter sido por causa de briga divergências entre gangues do conjunto Juparanã e Pó do Shell; Que o declarante diz que seu amigo JORGE DA SILVA JÚNIOR, alcunha “JUNINHO DEDÃO” fazia parte da gangue do pó do Shell, e os autores do crime RODRIGO, alcunha “RODRIGO PORQUIM” e WANDERSON SOUZA, alcunha “BEIÇO”, fazem parte da gangue do Conjunto Juparanã (...)

CHARLES RODRIGO GUSMÃO SARMENTO (esfera judicial. fl. 248): Que sobre o homicídio, o que sabe informar é que pegou uma moto amarela emprestada de Jean e quando seu cunhado a viu na garagem o avisou de que havia comentários no bairro de que a mesma foi utilizada em um homicídio, motivo pelo qual a testemunha resolveu devolver a Jean; [...] Que as pessoas do bairro comentavam que o homicídio foi praticado com a referida motocicleta teria sido praticado pelos acusados (...)

Que o declarante a caminho da padaria ouviu comentários que essa moto AMARELA tinha sido envolvida na morte de JORGE DA SILVA JÚNIOR [...] e tentativa de homicídio de PATRICK DE OLIVEIRA BRUNO SOUZA; [...] Que o declarante ouviu dizer que quem efetuou os disparos contra as vítimas JORGE JUNIOR e PATRICK, foram os nacionais RODRIGO PORQUINHO e WANDERSON

Assim, afasto a tese ventilada.

Subsidiariamente, afirma a defesa que o Requerente deve ser submetido a novo julgamento, sustentando que a decisão do Tribunal do Júri foi contraria às provas dos autos.

Novamente sem razão.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos se limitam a repisar as teses que foram precisamente analisadas pelo Acórdão, que deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Transcrevo trecho do voto do eminente Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componente da Segunda Câmara Criminal:

[...]

Narra a Denúncia que, no dia 23 de outubro de 2012, por volta das 15h30min, no km 145 da BR 101, em Linhares, os denunciados, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Patrick Oliveira Bruno Souza e Jorge da Silva Junior, sendo que o primeiro sobreviveu por razões alheias à vontade dos agentes, porém o último veio a óbito. Os crimes teriam sido praticados por motivo torpe (divergências entre gangues de bairros), bem como mediante recurso que impediu a defesa das vítimas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.

Contudo, entendo que há provas produzidas em juízo e na esfera policial capazes de possibilitar o convencimento condenatório obtido pelo Conselho de Sentença, o que se extrai das declarações e reconhecimento da vítima sobrevivente Patrick Oliveira Bruno Souza (fls. 66/67), e das testemunhas Charles Rodrigo Gusmão Sarmento (fls. 248/249), Jeandro Alves dos Santos (fls. 35/36) e Lindomar Pereira dos Santos (fls. 49/50 e 179), que apontam no sentido de que os ora apelantes estavam na posse e uso da motocicleta utilizada no crime, no dia e no momento dos fatos.

Dessa forma, pelas provas acima mencionadas, entendo não ser absurda a versão acusatória, sufragada pelo Conselho de Sentença, tanto no que diz respeito à autoria e à materialidade, quanto com relação às qualificadoras.

[...]

Como se extrai do voto proferido, o revisionante e o corréu, no contexto de disputas entre gangues rivais pelo controle de bairros no município de Linhares, utilizando uma motocicleta Twister de cor amarela, surpreenderam as vítimas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Submetida a questão ao Conselho de Sentença do Júri Popular, entendeu-se que o Revisionante cometeu homicídio qualificado duas vezes, sendo o primeiro consumado e o segundo tentado, em decorrência de motivo torpe e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Assim, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir o quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos capazes de gerar a absolvição do condenado ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por tais fundamentos,
julgo improcedente
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

12 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade da prova. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.